Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710691-45.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA VALDETE REZENDE FERREIRA APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por RAIMUNDA VALDETE REZENDE FERREIRA em face de DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que julgou improcedente o pedido direcionado a impedir a demolição de imóvel situado no Setor Habitacional Ponte de Terra Gama, adquirido por cessão de direitos. Depreende-se dos autos que este órgão julgador, sob a relatoria designada do Desembargador ÁLVARO CIARLINI, julgou Agravo de Instrumento interposto pela ora Apelante, contra decisão proferida na mesma demanda ora submetida à instância revisora (id 20001678). Nesse contexto, a fim de afastar o risco de ocorrência de decisões conflitantes, julgo presente a conexão entre ambos os recursos e julgo, por conseguinte, prevento o relator designado do recurso anteriormente apreciado. Determino, portanto, com base no disposto no artigo 930, parágrafo único do CPC e artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal, a redistribuição do presente apelo ao Desembargador Álvaro Ciarlini. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021 11:35:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador